Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-16.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600446-16.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600446-
16.2024.6.16.0015, que ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas da candidata
Maria de Lourdes Pereira Machado, considerando os apontamentos 1.1.1.1 e 2.1 do Parecer
Técnico Conclusivo, analisados acima por este Juízo. Além do julgamento anterior, com fulcro no
art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou à candidata que proceda ao recolhimento do
valor de R$ 908,90 (novecentos e oito reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos
dos apontamentos 1.1.1.1 e 2.1 do Parecer Técnico Conclusivo. O recolhimento/devolução dos
valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer mediante GRU a ser acostada aos autos, nos termos
do art. 13 da Resolução TSE 23.709/2022 e devidamente atualizado à data do gasto, conforme
determina o art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE 23.607/2019. Uma vez ter sido devidamente
oportunizada a manifestação da parte no trâmite processual, destaco que eventual interposição de
embargos de declaração com intuito exclusivamente infringente, será considerado ato processual
protelatório e acarretará a aplicação da multa prevista no o art. 275, §6º do Código Eleitoral.
Anotou que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando
fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 9.504/1997,
art. 30-A), tal ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de
contas, cujo julgamento não é vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da
prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder econômico em processo
apropriado. Anotou ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não
afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras.
(Prestação de contas de campanha de Maria de Lourdes Pereira Machado, candidato ao cargo de
vereadora, pelo partido União, do município de Ponta Grossa/PR,julgadas desaprovadas, tendo em
vista, que foi detectada pelo setor técnico gasto com impulsionamento de conteúdo contratado
pela candidata, mas que não foi acostado o documento comprobatório da despesa. Foi verificado
que a candidata se utilizou dos recursos públicos recebidos do FEFC para fazer compras de itens
de vestuário em loja de departamentos). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA DE LOURDES PEREIRA MACHADO (RECORRENTE)

JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA DE LOURDES PEREIRA MACHADO
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534358
03/06/2025
15:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44534358 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.217

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600446-
16.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA DE LOURDES PEREIRA MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA MACHADO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC. FACEBOOK. GASTOS DE NATUREZA PESSOAL. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de gasto com
impulsionamento de conteúdo no Facebook e na utilização indevida de recursos
públicos para a compra de vestuário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se a documentação apresentada pela
recorrente comprova a regularidade dos gastos com anúncios patrocinados na

Num. 44534358 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31
plataforma Meta/Facebook, afastando a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional; e (ii) se a aquisição de vestuário com recursos do FEFC pode ser
considerada despesa de campanha, justificando a sua aprovação na prestação de
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo na plataforma
Facebook é realizada mediante a aquisição antecipada de créditos. A ausência de
comprovante fiscal emitido pelo Facebook ou comprovante de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional implica a configuração de sobra financeira de
campanha, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Despesa de natureza pessoal, no contexto do direito eleitoral, é toda aquela que
se refere às necessidades ordinárias, habituais ou privadas da candidata ou do
candidato, sem vínculo direto, específico e comprovado com a atividade eleitoral. A
aquisição de vestuário não se enquadra como gasto eleitoral, sendo vedado o
custeio com recursos de campanha, conforme o § 6º do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. As irregularidades identificadas representam um percentual superior a 10% do
total de recursos arrecadados, o que impede a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação fiscal de gastos com
impulsionamento em redes sociais, pago com recursos do FEFC, enseja o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, configurando sobra de
campanha. 2. A aquisição de vestuário com recursos do FEFC configura despesa de
natureza pessoal, vedada pelo art. 35, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. A
existência de irregularidades que comprometem a transparência da prestação de
contas, em montante superior a 10% dos recursos arrecadados, impossibilita a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 2º, I, § 6º
e 50, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, Prestação De Contas Eleitorais
060291258/RS, Rel. Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de 16/12/2024; TRE-PR,
Prestação De Contas Eleitorais 060288346/PR, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Acórdão de 28/02/2024; TSE, AgR no Agravo Em REspe 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024.

Num. 44534358 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria De Lourdes Pereira Machado, candidata pelo
partido União Brasil - UNIÃO, ao cargo de vereadora no município de Ponta Grossa/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ R$ 908,90 ao
Tesouro Nacional.
A decisão recorrida baseou-se nos apontamentos constantes do Parecer Técnico Conclusivo. A
primeira refere-se à não comprovação de gasto com impulsionamento de conteúdo no Facebook,
cuja contratação foi feita com recursos do FEFC, mas não houve uso nem recolhimento ao
Tesouro Nacional. A segunda diz respeito à utilização indevida de recursos públicos para a
compra de vestuário em loja de departamento (Lojas Renner S.A).
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) apresentou documentação
suficiente para comprovar a regularidade dos gastos com anúncios patrocinados na plataforma
Meta/Facebook, incluindo recibos, faturas, extratos e relatórios gerados pela própria plataforma,
os quais demonstrariam a vinculação dos serviços à campanha eleitoral. Entende que a sentença
desconsiderou indevidamente as provas juntadas e adotou interpretação excessivamente
restritiva, sem amparo legal.
b) sobre a aquisição de vestuário com recursos do FEFC, a defesa justifica a compra de vestuário
como necessária à execução das atividades de campanha, especialmente para a participação em
eventos, atos públicos e debates. Alega que as peças eram lisas e padronizadas, possibilitando a
personalização com adesivos e identificação visual da candidatura. Sustenta que a produção em
gráfica especializada seria inviável frente ao orçamento reduzido da campanha e que, embora
não expressamente prevista como despesa típica, a aquisição não está proibida pela legislação.
Invoca o caráter exemplificativo do rol de despesas previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019 e
defende que os valores gastos foram compatíveis com o mercado, devidamente comprovados e
vinculados à promoção eleitoral, afastando qualquer uso pessoal ou indevido dos recursos;
c) diante da documentação apresentada e dos fundamentos expostos, a defesa requer o
provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, por
entender que as supostas irregularidades não comprometem a lisura ou a transparência da
prestação de contas da candidata.

Num. 44534358 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por Maria de Lourdes Pereira Machado, entendendo que
não há razões para reformar a sentença que desaprovou suas contas.
Quanto ao impulsionamento de conteúdo no Facebook, a Procuradoria reconheceu a pequena
monta do valor não utilizado (R$ 150,00), mas ressaltou a ausência de comprovação de seu
recolhimento ao erário.
Em relação à compra de vestuário com recursos do FEFC (R$ 758,90), considerou tratar-se de
despesa não prevista como eleitoral, representando 19,15% dos gastos, o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Ausência de Comprovação da Utilização Integral de Créditos de Impulsionamento e
Configuração de Sobra Financeira
Segundo consta nos autos, a candidato registrou despesa com impulsionamento de conteúdos
junto ao FACEBOOK, no montante de R$ 150,00.
No recurso, afirma que apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade dos
gastos com anúncios patrocinados na plataforma Meta/Facebook, incluindo recibos, faturas,
extratos e relatórios gerados pela própria plataforma, os quais demonstrariam a vinculação dos
serviços à campanha eleitoral.
Contudo, anteriormente, havia afirmado “A candidata efetuou o pagamento no valor de R$
150,00, contudo, enfrentou dificuldades na utilização da plataforma Facebook, o que resultou na
impossibilidade de usufruir da ferramenta. Em razão disso, permaneceu um saldo disponível na
conta, sem que houvesse sua devida utilização. Diante dessa circunstância, foi formalmente
solicitado o reembolso do valor pago, contudo, até o presente momento, o estorno não foi
realizado”
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que o valor de R$ 150,00 precisa ser recolhido ao
Tesouro Nacional, pois não houve comprovação da destinação desses valores em prol da
campanha eleitoral.
Com efeito, a contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook
é realizada mediante a aquisição antecipada de créditos, que são utilizados gradualmente ao
longo da campanha, sendo abatidos conforme a efetivação dos anúncios.

Num. 44534358 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31
No caso em exame, contudo, o prestador de contas não apresentou comprovante fiscal emitido
pelo Facebook, nem comprovante de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Diante dessa ausência de comprovação, a importância deve ser enquadrada como sobra
financeira de campanha, nos termos do art. 35, § 2º, inciso I, e do art. 50, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
In casu, os pagamentos foram efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). À luz da literalidade da Resolução TSE nº 23.607/2019,
ainda que o prestador de serviço tenha solicitado o estorno do valor não utilizado, persiste o
dever do contratante de promover o recolhimento correspondente ao Tesouro Nacional, uma vez
não demonstrada a efetiva utilização dos recursos durante o período de campanha.
Quanto ao tema, a jurisprudência revela o seguinte entendimento: “Impulsionamento de conteúdo
na internet. Valor pago ao Facebook sem a efetiva contraprestação de serviços. Saldo credor que
deveria ter sido devolvido pela empresa para ser restituído ao Tesouro Nacional, o que não
ocorreu. Desobediência ao art. 35, § 2º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.607/19. Dever de
recolhimento.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação De Contas
Eleitorais 060291258/RS, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de 16/12/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 12, data 22/01/2025).
Dessa forma, impõe-se ao candidato o dever de recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$
150,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mantêm-se, portanto, os
termos da sentença recorrida quanto a esse ponto.
Despesas de Natureza Pessoal - Aquisição de Vestuário
Constou na sentença que a candidata registrou R$ 758,90 em despesas com vestuário nas Lojas
Renner S.A, utilizando recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). O Juízo da 15ª Zona eleitoral ressaltou que não foi apresentada qualquer
justificativa, permanecendo a falha sem esclarecimento ou defesa específica.
No recurso, a defesa justificou a aquisição de vestuário com recursos do FEFC como medida

Num. 44534358 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31
necessária para a participação da candidata em atos de campanha, destacando que as peças
eram lisas e personalizáveis, e que a confecção gráfica seria inviável diante do orçamento
reduzido. Alegou que, embora não prevista expressamente como despesa eleitoral, a compra não
é vedada, invocando o caráter exemplificativo do rol de despesas da Resolução TSE nº
23.607/2019. Sustentou, ainda, que os gastos foram compatíveis com o mercado, devidamente
comprovados e voltados exclusivamente à promoção da candidatura.
Sem razão o recorrente.
Despesa de natureza pessoal, no contexto do direito eleitoral, é toda aquela que se refere às
necessidades ordinárias, habituais ou privadas da candidata ou do candidato, sem vínculo direto,
específico e comprovado com a atividade eleitoral. Trata-se de gastos que dizem respeito à
esfera íntima da pessoa — como alimentação, vestuário, cuidados pessoais, moradia, transporte
pessoal, entre outros — e que não se confundem com os custos diretamente relacionados à
promoção da candidatura ou à execução da campanha.
Essas despesas, por sua natureza subjetiva e desvinculada da finalidade eleitoral, não são
consideradas gastos eleitorais, não devem constar na prestação de contas e, principalmente, não
podem ser custeadas com recursos de campanha, conforme estabelece expressamente o § 6º do
art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esta Corte, em consonância com a Resolução TSE nº 23.607/2019, possui entendimento
consolidado no sentido de que as despesas de natureza pessoal não se caracterizam como
gastos eleitorais, razão pela qual não se submetem à análise contábil no âmbito da Justiça
Eleitoral, tampouco podem ser custeadas com recursos de campanha.
Quanto ao tema, embora o precedente a seguir citado não trate especificamente da aquisição de
vestuário, é evidente que, se despesas com combustível, manutenção de veículos, alimentação e
hospedagem são expressamente classificadas como de natureza pessoal pela legislação
eleitoral, com vedação ao custeio por recursos de campanha, a aquisição de peças como "blusas,
camisetas e polos" — conforme declarado na prestação de contas — igualmente se insere nessa
categoria.
Assim, tais gastos também estão abrangidos pela vedação normativa, conforme se depreende do
precedente a seguir: “São gastos de natureza pessoal do candidato, ou seja, não são
considerados gastos eleitorais e, portanto, não estão sujeitos ao registro na prestação de contas
as despesas a) com combustível e com a manutenção do veículo automotor usado pelo candidato
em sua campanha; b) a remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo que foi
usado pelo candidato. Inteligência do artigo 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019.” (BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060288346/PR, Relator(a)
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 28/02/2024, Publicado no(a) DJE 41, data
04/03/2024.)
No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, a compra de roupas não está prevista entre
os gastos eleitorais de campanha, conforme o disposto no art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019, restando, portanto, comprovada a indevida utilização dos recursos do FEFC pela
candidata.

Num. 44534358 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31
Inexiste, portanto, fundamento jurídico idôneo que justifique a desconstituição da sentença.
Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
A recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, a candidata arrecadou o total de R$
4.361,46, em recursos financeiros e estimáveis, ao passo que as irregularidades perfazem um
total de R$ 908,90, cujo percentual corresponde a 20,83%, número acima do percentual de 10%,
limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de Maria de Lourdes Pereira Machado,
candidata pelo partido União Brasil - UNIÃO, no município de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600446-
16.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA DE LOURDES PEREIRA MACHADO VEREADOR, MARIA

Num. 44534358 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 15:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060315023244500000043475759
Número do documento: 25060315023244500000043475759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:31
DE LOURDES PEREIRA MACHADO -Advogados do(as) RECORRENTES: JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE
CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025